Tribunal: TJDFT
Processo: 0007150-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE COOPERATIVA. PRELIMINARES DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DO PREPARO E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 949. SÚMULA 106 DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COOPERATIVA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO NOVO. FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 DO CPC.
1. O valor do preparo para recursos vindos da 1a instância é padronizado e independe do valor da causa, conforme Tabela “A” anexa à Resolução no 1/2019. Preliminar rejeitada.
2. A juntada de documento novo, por si só, não caracteriza inovação recursal a prejudicar o conhecimento do recurso. Eventual violação das regras que disciplinam a produção probatória é matéria afeta ao mérito recursal, repercutindo na valoração do documento como prova.
3. Conforme decidido no REsp 1.483.930/SP, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 949), é de cinco anos o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxas condominiais ordinárias ou extraordinárias.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada com base em contrato de cessão de 50% dos créditos não recebidos pela Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo – Cooperleg ao Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, inclusive com estipulação de transferência da legitimidade para cobrança dos títulos, nas vias judicial e extrajudicial, porém, sem apresentação da planilha com especificação dos créditos cedidos.
5. Preconiza o art. 485, VI, do CPC que o juiz não resolverá o mérito quanto verificar a ausência de legitimidade da parte.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. Unânime.